Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REESTABELECIMENTO DO PLANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar o restabelecimento do plano de saúde, condicionado ao pagamento das mensalidades, com multa diária em caso de descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial por suposta fraude é válido sem notificação prévia do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, não há prova de que o beneficiário foi notificado da exclusão e suas consequências, tampouco da ciência do comunicado enviado por e-mail, que sequer foi direcionado ao endereço eletrônico correto.
4. A jurisprudência do TJDFT exige a notificação prévia do consumidor, mesmo em casos de suspeita de fraude, e a oferta de plano individual ou familiar em substituição, conforme a Resolução no 19 do CONSU.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial por suposta fraude exige notificação prévia ao beneficiário e oferta de plano substitutivo."
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 6o, III; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.012, §1o, V, e 1.026; Resolução Normativa no 557/2022 da ANS; e Resolução no 19 do CONSU.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1362124, 0705754-68.2018.8.07.0004, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 4.8.2021, DJe 16.8.2021; Acórdão no 1934659, 0744286-47.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 23.10.2024; Acórdão no 1704326, 0742525-15.2022.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 18.5.2023, DJe 7.6.2023; e Acórdão no 1364934, 0700031-76.2020.8.07.0011, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 18.8.2021, DJe 3.9.2021.